Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725223-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO RECORRIDO: MARCELO ALVES DA SILVA, PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem. 3. Conquanto a dívida condominial possua natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, essa regra foi flexibilizada para impor ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, a teor do disposto no artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC/02. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 1.368-B do Código Civil, 789 e 799, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora da própria unidade geradora das despesas condominiais, mesmo que esteja alienado fiduciariamente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admito no que tange à suposta contrariedade aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 1.368-B do Código Civil, 789 e 799, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028